Tribunal: STF
Processo: ARE 1314552
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEIS COMPLEMENTARES 123/2006 E 147/2014. PREVISÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS OPTANTES PELO REGIME UNIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.030. JULGAMENTO DE MÉRITO PENDENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    1. A decisão embargada incidiu em omissão ao deixar de observar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela cuja discussão é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.030, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual se contesta a constitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, cujos dispositivos estabelecem regras sobre o regime tributário favorecido do ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. 



    2. Embargos de declaração providos para determinar a distribuição do presente feito, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.